Tribunal: TJMT
Processo: 1007661-30.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007661-30.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Maus Tratos, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER MARTINS COSTA - CPF: 063.214.561-79 (PACIENTE), JHENYFFER WINY SOUZA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 062.172.581-10 (TERCEIRO INTERESSADO), H. N. S. R. - CPF: 109.911.341-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: WAGNER MARTINS COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - NEGATIVA DE AUTORIA –
USUÁRIO
DE DROGAS -
VIA IMPRÓPRIA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA – OCORRÊNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação de negativa de autoria é matéria deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, sendo certo que dos elementos do
writ
se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Na hipótese, além de o paciente estar diretamente envolvido com o comércio ilícito de entorpecentes, destaco a razoável quantidade e variedade de droga, além de registrar ato infracional pela prática de delito da mesma espécie, o que constitui motivação para considerar a probabilidade de um comportamento delitivo contumaz.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007661-30.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: WAGNER MARTINS COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Wolban Miller Sanches Miguel
em favor de
WAGNER MARTINS COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta que
i)
não haveria materialidade a autorizar a imposição da constrição cautelar, pois falta laudo definitivo de constatação da substância entorpecente;
ii)
a quantidade de droga apreendida era ínfima e destinada ao uso do paciente;
iii)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva,
iv)
além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Teceu, ainda, considerações quanto a desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a potencial reprimenda criminal que poderá emergir de uma eventual sentença penal condenatória pelo artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, o qual seria beneficiado pelo tráfico privilegiado previsto no artigo 33, §4º da referida lei e, consequentemente, a prisão se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Forte nesses argumentos, requer, liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id.

164173712.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 164993176.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(id. 165482689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: WAGNER MARTINS COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia
31/03/2023
, acusado da prática, em tese, dos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06, pois detido na posse de
“a) 01 porção de maconha pesando
731 gramas
; b) 01 porção de cocaína pesando 10 gramas; c) 01 porção de cocaína pesando uma grama”, e
artigo 136, § 3º, (maus tratos contra menor de 14 anos) do Código Penal.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, sobretudo pelo fato de o paciente encontrar-se envolvido no comércio ilícito de drogas, além da reiteração delitiva, transcrevo fragmento da decisão:

“ (...)

.
Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.

2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, ou acaba de cometê-la, situação esta que restou demonstrada nos autos.

(...)

4. O indiciado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa. Anote-se ainda, que os indiciados possuem passagens criminais, sendo: a) WAGNER: Ato infracional de tráfico de drogas (4771-92.2015.8.11.0008); b) JHENYFFER: Inquérito Policial Tráfico de Drogas (1000992-34.2023.8.11.0008).

5. No caso dos autos, neste momento se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os autuados praticaram supostamente os fatos delituosos tipificados pelo art. 35 da Lei 11.343/06, art. 136, §3º do Código Penal, listando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço.

7. Impende destacar que os testemunhos dos PMS Juliano Marcio Andrade Batista (id. 114120426) e Anderson de Souza Schwartz (id. 114120427) que ao receberem denúncia de violência contra criança, de imediato deslocou-se até a residência, onde houve a confissão por parte da autuada e que o autuado ao perceber a aproximação da viatura pulou o muro e com ele foi encontrada uma sacola com aproximadamente 731 gramas de maconha e 10 gramas de cocaína havendo também a confissão espontânea da suspeita. Senão, vejamos a transcrição do depoimento do PM Juliano: ESTA GU PM FOI INFORMADA VIA RÁDIO A RESPEITO DE UMA OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA, QUE UMA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR ESTARIA AGUARDANDO A GU PM NO LOCAL. QUE DE IMEDIATO FOI FEITO DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL, QUE AO APROXIMAR DA RESIDÊNCIA, FOI ESTABELECIDO CONTATO COM AS CONSELHEIRAS E ELAS DISSERAM QUE HAVIA UMA MULHER E UM HOMEM NA RESIDÊNCIA E QUE TAMBÉM HAVIA UMA CRIANÇA E QUE ESTA CRIANÇA HAVIA SOFRIDO AGRESSÕES POR PARTE DE SUA MÃE. FRENTE A ISSO FOI FEITO O ADENTRAMENTO NO LOCAL E ESTABELECIDO CONTATO COM A MÃE DA CRIANÇA SENHORA JHENYFFER WINY SOUZA OLIVEIRA DA SILVA, QUE CONFESSOU TER AGREDIDO SEU FILHO HEITOR NICOLAS SILVA RODRIGUES DE APENAS DOIS ANOS COM UM CHINELO, QUE O MOTIVO DAS AGRESSÕES SERIA PORQUE ELE CHORA MUITO E ISSO INCOMODA ELA, AO QUESTIONAR A RESPEITO DO HOMEM QUE ESTAVA NA CASA, ELA DISSE QUE ERA SEU NAMORADO WAGNER MARTINS COSTA E QUE ELE HAVIA PULADO O MURO DOS FUNDOS QUANDO PERCEBEU A APROXIMAÇÃO DA VIATURA. DIANTE DISSO A GU PM AO VERIFICAR A CASA VIZINHA DOS FUNDOS, VISUALIZOU O SUSPEITO COM UMA SACOLA, TENTANDO ESCONDER ATRÁS DE UM PÉ DE ACEROLA, ATO SEGUINTE FOI DADO VÓS DE PRISÃO AO SUSPEITO E ENCONTRADO DENTRO DA SACOLA QUE ESTAVA COM ELE UMA BARRA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, UMA PORÇÃO PEQUENA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E DIVERSOS PINOS DE PLÁSTICO (MATERIAL UTILIZADO PARA EMBALAR COCAÍNA PARA VENDA), QUE AO SER INDAGADO A RESPEITO DO ENTORPECENTE, ELE DISSE QUE SERIA PARA VENDA, QUE UTILIZA O LOCAL PARA O COMÉRCIO DE ENTORPECENTE JUNTAMENTE COM A SUSPEITA, QUE AO SER QUESTIONADO SOBRE AS AGRESSÕES A CRIANÇA, ELE NEGOU TER AGREDIDO QUE SOMENTE JHENYFFER AGREDIU A CRIANÇA. QUE AO INDAGAR SENHORA JHENYFFER SE HAVIA MAIS DROGA NO LOCAL, ELA DISSE QUE SÓ ERA AQUELA QUANTIDADE, QUE SÓ HAVIA UM MÊS QUE FAZIA O COMÉRCIO DE ENTORPECENTE JUNTO COM O SUSPEITO, AO SER INDAGADA QUAL FACÇÃO PERTENCIA ELA E O SUSPEITO, ELA DISSE QUE ELES SÃO DO PCC, QUE A SUSPEITA FAZ USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. QUE A CRIANÇA APRESENTAVA LESÕES PELO CORPO PROVENIENTE DAS AGRESSÕES, QUE A CRIANÇA FICOU SOB OS CUIDADOS DO CONSELHO TUTELAR. DIANTE DOS FATOS OS SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS PARA DELEGACIA LOCAL ONDE FOI CONFECCIONADO O BO E POSTERIORMENTE ELES FORAM ENTREGUES NA DELEGACIA LOCAL SEM LESÕES CORPORAIS (...)”. De outra forma importante ressalta a confissão do acusado WAGNER MARTINS COSTA (id) 114120429: “QUE o Interrogando alega que a droga apreendida pelos Policiais Militares lhe pertence e que a compra de um dos membros do PCC para revender nesta cidade, alegando também que a maconha do CV não presta, "só lixo"; QUE o Interrogando não sabe informar o nome da pessoa da qual adquire a maconha e a cocaína para revender; QUE o Interrogando sabe que sua amásia JHENYFFERN WINY realmente deu uma chinelada em sua filha; QUE o Interrogando alega que compra os pinos plásticos apreendidos através da internet (mil pinos a C$ 200,00) e paga o valor der R$ 1.900,00 por 100,00 gramas de cocaína e a quantia de R$ 1.400,00 por quilo; QUE o Interrogando alega que pulou o muro para a casa vizinha quando viu a aproximação dos Policia militares (...)”

8. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais e das testemunhas, do auto de constatação, além da própria confissão aos policias, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constante nos autos.

9. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

10. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

11. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva: “Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

12. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5º, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

13. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC nº 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

(...)

15. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.

16. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados, defiro o pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do(s) indiciado(s) WAGNER MARTINS COSTA, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. (...)”.

Delineado o contexto fático, entendo que a ordem deve ser denegada.

Quanto à alegação de ser o paciente usuário de drogas, ressalto que, a análise da ilegalidade sustentada demanda dilação probatória e um aprofundamento dos elementos produzidos no inquérito, exame que não é cabível na via estreita do
Habeas Corpus
.

Por ora, há indícios de seu envolvimento no comércio ilícito de drogas, mormente pelas suas declarações perante a Autoridade Policial,
in verbis
:

“QUE o Interrogando alega que a droga apreendida pelos Policiais Militares lhe pertence
e que a compra de um dos membros do PCC para revender nesta cidade,
alegando também que a maconha do CV não presta, "só lixo"; QUE o Interrogando não sabe informar o nome da pessoa da qual adquire a maconha e a cocaína para revender (...)”

Prosseguindo, não se exige laudo toxicológico definitivo para a imposição de custódia cautelar, bastando a constatação preliminar, nos termos do artigo 50, § 1º, da Lei n. 11.343/2006 - é suficiente “
para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito”
. (STJ, RHC 97.517/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018).

Ademais, a natureza nociva dos materiais (cocaína e maconha) já encontram-se atestada no
laudo de exame definitivo
n. 551.3.10.9185.2023.109541-A01, POLITEC, nos autos na origem.

Por outro lado, a motivação acima exposta é idônea para acarretar a segregação cautelar, pois as circunstâncias fáticas do caso em análise são capazes de revelar a periculosidade do paciente e, consequentemente, o perigo que sua liberdade representa para a coletividade.

Além de o paciente estar diretamente envolvido com o comércio ilícito de entorpecentes, destaco, ainda, a razoável quantidade e variedade de droga, além de registrar ato infracional pela prática de delito da mesma espécie, o que constitui motivação para considerar a probabilidade de um comportamento delitivo contumaz.

Nessa direção, o entendimento do STJ
“(...) Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
Precedentes
. “(AgRg no HC 591.246/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020).

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023